Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-98.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Taxa de licença de fiscalização e funcionamento. Sentença de improcedência. Alegada isenção com fundamento no § 3o, do artigo 4o da LC 123/06. Descabimento. Dispensa relacionada a procedimentos administrativos. Taxa de licença cujo fato gerador é o exercício poder de polícia. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001343-
98.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes LUMA ROBERTA
INACIO DE LIMA e LUMA ROBERTA INACIO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-98.2019.8.26.0664 -Voto no
2
Voto no 31.748 [DIGITAL]
Apelação no 1001343-98.2019.8.26.0664
Apelantes: Luma Roberta Inacio de Lima e outro
Apelado: Município de Votuporanga
Comarca: Votuporanga
APELAÇÃO Embargos à execução fiscal Taxa de licença de
fiscalização e funcionamento. Sentença de improcedência.
Alegada isenção com fundamento no § 3o, do artigo 4o da LC
123/06. Descabimento. Dispensa relacionada a procedimentos
administrativos. Taxa de licença cujo fato gerador é o exercício
poder de polícia. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 74/78) em face de sentença (fls. 60/621)
que julgou improcedentes embargos à execução fiscal2 para cobrança de taxa de
licença de fiscalização e funcionamento, exercício de 2014, sob fundamento de
inaplicabilidade da isenção prevista na Lei Complementar 123/06.
Sucumbente, foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado.
Insiste que a isenção prevista no artigo 4o, § 3o, da Lei
Complementar 123/06, abrange a taxa de licença anual cobrada pelo Município.
Contrarrazões às fls. 81/88.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A apelante pretende afastar cobrança de taxa de licença de
fiscalização e funcionamento com fundamento em dispositivo da Lei Complementar
no 123/06, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte.
Trata-se do § 3o do artigo 4o que assim dispõe:
1 Embargos de declaração rejeitados (fls. 69).
2 Processo no 1503056-85.2018.8.26.0664, valor em 24.10.2018: R$ 838,41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-98.2019.8.26.0664 -Voto no
3
“Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a
0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à
inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao
cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e
aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual,
incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais
contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento,
sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade
técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões
regulamentadas.”
Contudo, como bem anotou o Juízo, o dispositivo acima se refere
aos custos com procedimentos administrativos de abertura, registro, alteração,
funcionamento e baixa das atividades das empresas, não se tratando de isenção de
tributos relacionados ao exercício do poder de polícia.
Sobre o tema, há precedentes desta Corte:
“Apelação cível - Mandado de segurança Direito Tributário
Poder de Polícia - Taxas - Inteligência do art. 147, da Lei
Municipal 3/97 c.c. art. 78 do CTN c.c. art. 145, II, da CF/88
Cobrança devida, não incidência da alíquota zero disposta no art.
4, §3, da Lei Complementar Federal 123/06 diante da diversidade
de hipótese de incidência Precedentes TJSP - Sentença mantida
Recurso voluntário desprovido”3 (destacamos).
“TRIBUTÁRIO. Mandado de Segurança. Empresas de Pequeno
Porte. Cobrança de taxa correspondente ao "exercício do poder de
polícia". Lei Estadual no 10.086/98, que dispensava tal
recolhimento, revogada pela Lei Complementar no 123/06.
3 Ap 1005549-11.2018, Rel. Marrey Uint, 3a Câm. Dir. Público, j. 28.4.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-98.2019.8.26.0664 -Voto no
4
Legalidade da cobrança. Sentença confirmada. Recurso não
provido”4 (destacamos).
Nesse quadro, de rigor a manutenção da sentença de improcedência,
majorando-se a verba honorária em 1%, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
4 Ap 0010674-23.2013, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câm. Dir. Público, j. 21.9.2015.